Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705133-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON CEOLATTO D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento. Importante ressaltar que o Juízo de origem certificou a preclusão da decisão recorrida (ID 149719081, processo de origem). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2023 13:19:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador